Tribunal: TJPA
Processo: 0123462-13.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0123462-13.2015.8.14.0063
APELANTE: SINDICATO DOS TRAB EM SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTESP/PA

APELADO: MUNICIPIO DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0123462-13.2015.8.14.0063

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA: VIGIA (VARA ÚNICA DE VIGIA)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTESP/PA (ADVOGADO: GESSICA LOREN BAIA GOMES – OAB/PA N° 17.381)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VIGIA (ADVOGADA: MARCELA MACEDO DE QUEIROZ – OAB/PA N° 13.281)

RELATOR (A): DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Ação para cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública deve ser ajuizada dentro do biênio subsequente ao término da relação de trabalho, conforme determina a parte final do art. 7º, XXIX, da CF/88.

2. Os associados da agravante foram contratados como servidores temporários em 1998 e desligados em 17/04/2012, mas a ação foi ajuizada somente em 10/12/2015 e, portanto, a ação está prescrita, pois foi ajuizada após 02 (dois) anos do término das relações de trabalho, sendo alcançada pela prescrição bienal.

3. Agravo Interno conhecido, todavia desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0123462-13.2015.8.14.0063

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA: VIGIA (VARA ÚNICA DE VIGIA)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTESP/PA (ADVOGADO: GESSICA LOREN BAIA GOMES – OAB/PA N° 17.381)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VIGIA (ADVOGADA: MARCELA MACEDO DE QUEIROZ – OAB/PA N° 13.281)

RELATOR (A): DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTESP/PA contra decisão monocrática (ID n° 1830223), de minha lavra, em que neguei provimento, monocraticamente, ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, eis que ficou reconhecido a prescrição do pedido formulado na ação, cuja ementa transcrevo abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O BIÊNIO CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDO. ARTIGO 7º, XXIX, DA CARTA MAGNA. STF – ARE 709212/DF. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
.

Irresignado, a Agravante interpôs o presente recurso (ID n°1911291), sustentando que a prescrição bienal não se aplica ao caso, pois o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS funda-se na nulidade da contratação, sendo uma relação firmada com a administração pública, não tendo aplicação da justiça trabalhista, tornando-se assim inaplicável o art. 7°, XXIX, da Constituição Federal. Sustenta que deve ser aplicado o art. 1° do Decreto n° 20.910/32.

Requereu o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que a prescrição seja afastada e, o mérito da apelação seja julgado.

A parte não apresentou contrarrazões (ID n°2377837).

É o relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta presencial.

Belém, 01 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO Nº 0123462-13.2015.8.14.0063

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA: VIGIA (VARA ÚNICA DE VIGIA)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTESP/PA (ADVOGADO: GESSICA LOREN BAIA GOMES – OAB/PA N° 17.381)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VIGIA (ADVOGADA: MARCELA MACEDO DE QUEIROZ – OAB/PA N° 13.281)

RELATOR (A): DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

1.
Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Razões Recursais:

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Quanto às questões de mérito argumentada pelo agravante, ressalto que, embora seja compreensível o denodo e o esforço com que o douto patrono da recorrente tenta defender os seus interesses, nada de novo apresenta-se para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica, que ensejou o provimento parcial monocrático da apelação da parte adversa.

Suscita o agravante, a reforma da decisão monocrática de ID n° 1830223, sob fundamento de que a prescrição bienal não se aplica ao caso, pois o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS funda-se na nulidade da contratação, sendo uma relação firmada com a administração pública, não tendo aplicação da justiça trabalhista, tornando-se assim inaplicável o art. 7°, XXIX, da Constituição Federal. Sustenta que deve ser aplicado o art. 1° do Decreto n° 20.910/32.

No entanto a decisão esclarece que a ação de cobrança do FGTS deve ser ajuizada dentro do biênio subsequente ao término da relação de trabalho, conforme determina a parte final do art. 7º, XXIX da CF/88, senão vejamos a decisão agravada:

“
(...). Ocorre que, revendo seu posicionamento, o Plenário do STF, em 13/11/2014, no bojo do ARE 709212/DF, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral,
julgou inconstitucional os artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, superando, desse modo, o entendimento anterior sobre prescrição trintenária
, conforme se extrai da ementa que encimou o referido acórdão:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária
.
Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(STF – ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)

No julgamento desse último Recurso Extraordinário, restou assinalado que, diante do que expressamente prevê a Carta da República, especificamente no artigo 7º, XXIX, não há como se sustentar o prazo trintenário amplamente reconhecido na jurisprudência e na doutrina pátria, vez que a regra constitucional em tela possui eficácia plena.

Eis a redação do artigo 7º, incisos III e XXIX, da CF/88:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(...)

XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho,
com prazo prescricional de cinco anos
para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;”

Desse modo, ficou suplantada qualquer discussão quanto ao prazo prescricional relacionado ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pois o STF já deliberou que deve ser observado o que expressamente estabelece o texto constitucional, ou seja,
é quinquenal e não trintenária
.

Entretanto, ainda no julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à diretiva, isto é, aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, aplicar-se-á imediatamente o prazo de 05 anos, porém, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes, aplica-se o que ocorrer primeiro – 30 anos, contados do termo inicial, ou 05, a partir da decisão da repercussão geral.

Coisa diversa, contudo, é o prazo para a propositura da ação de cobrança que, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88,
deve ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho
,
o que não ocorreu
in casu
, pois conforme as datas postas no relatório, o ajuizamento da ação ocorreu após o prazo bienal acima referido
(...).

Ou seja, a parte tem 2 (dois) anos para ajuizar a ação e, após esse ajuizamento, pode retornar 05 (cinco) anos para cobrar as verbas que não foram pagas. Se a ação de cobrança não for ajuizada dentro desse período, fulmina toda a pretensão.

Acerca do tema, valho-me do magistério de Sérgio Pinto Martins:

“Com a Constituição de 1988, o FGTS passou a ser um direito do trabalhador (art. 7º, III, da Constituição). O prazo de prescrição para sua cobrança também deve observar os prazos normais do inciso XXIX do art. 7º da Constituição. Dessa forma, não poderia o parágrafo 5º do art. 23 da Lei 8.036 tratar diversamente da Constituição e especificar o prazo de prescrição de trinta anos. Se a lei maior regula exaustivamente a matéria de prescrição no inciso XXIX do artigo 7º, não poderia a lei ordinária tratar o tema de forma diferente

[...]

Quando a Constituição quis estabelecer direitos mínimos foi clara no sentido de usar as expressões 'nunca inferior' (art.7º, VII), 'no mínimo' (art. 7º, XVI e XXI), 'pelo menos' (art. 7º, XVII). No inciso XXIX do art. 7º não foram usadas tais expressões. O constituinte foi preciso no sentido de fixar o prazo, que, portanto, não pode ser modificado pela lei ordinária. O FGTS é um crédito resultante da relação de trabalho. Não pode a lei ordinária reduzir ou ampliar o prazo de prescrição previsto na Constituição.” (MARTINS, Sérgio Pinto. Prescrição do FGTS para o empregado. In: Repertório IOB de Jurisprudência. Trabalhista e Previdenciário.13/99).”

Como ficou consubstanciado na decisão agravada, em relação ao ARE nº709.212/DF, o STF mudou o seu entendimento no que diz respeito a prescrição para cobrança das parcelas de FGTS, que de trintenária passou a ser quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, obedecido o prazo bienal para a propositura da ação, conforme prescreve o art. 7º, XXIX, da CRFB/88.

“DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇO. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA MATÉRIA. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA.” (ARE 709.212/DF. REL. MIN. GILMAR MENDES)

Relativo ao prazo de
ajuizamento da ação, para cobrança de débito em face da Fazenda Pública
, houve a ratificação do que já se aplicava quanto a prescrição do art.7º, XXIX, da CF/88, ou seja, 2 (dois) anos.

Vejamos:

Constituição Federal

Art.7º
.[...]

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho
;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000)

Desta maneira, como os associados da agravante foram contratados como servidores temporários em 1998 e desligados em 17/04/2012, mas a demanda foi ajuizada apenas em 10/12/2015, a ação está prescrita, pois foi ajuizada após os 02 (dois) anos do término das relações de trabalho, sendo alcançada pela prescrição bienal.

Posto isso, considerando que inexiste no presente recurso fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos do
decisum
, conheço do presente agravo, porém nego-lhe provimento para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

3. Conclusão

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, 15 de junho 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/06/2020